Tribunal: TJBA
Processo: 8066605-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066605-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI, BRUNO GUIMARAES DA SILVA

APELADO: CARLOS DANIEL BOTELHO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO GUIMARAES DA SILVA, ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO DO RÉU. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL MENCIONANDO EXPRESSAMENTE GRUPO E COTA. DUAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS VINCULADAS À MESMA COTA DE CONSÓRCIO. IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DA RELAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLENTE. TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DISPENSABILIDADE DA PROVA DO RECEBIMENTO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. APELAÇÃO DA AUTORA. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO MOTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO FORMULADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA LIDE ORIGINÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE DO MOTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA IMPARCIAL. VIA INADEQUADA PARA RESOLUÇÃO INCIDENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE POSTULAR EM JUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A notificação extrajudicial que menciona expressamente o grupo e cota do consórcio ao qual o devedor aderiu identifica adequadamente a relação contratual inadimplente, sendo válida para constituir o devedor em mora, ainda que existam duas garantias fiduciárias vinculadas à mesma cota.

Aplica-se ao caso o Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A controvérsia sobre a titularidade e origem do motor do veículo apreendido demanda produção de prova pericial imparcial, não comportando resolução incidental nos autos da ação de busca e apreensão, devendo ser dirimida em ação própria com adequada instrução probatória.

Não se caracteriza litigância de má-fé quando a parte exerce regularmente seu direito de postular em juízo, sem comprovação de conduta dolosa, alteração deliberada da verdade dos fatos ou uso do processo para objetivo ilegal.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066605-31.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelantes CARLOS DANIEL BOTELHO DE ALMEIDA e RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, sendo apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .